Tribunal: TJMT
Processo: 1044086-30.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044086-30.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO BARBOSA MARTINS - CPF: 053.157.026-69 (APELANTE), JOSE NASCIMENTO DE CAMARGOS - CPF: 726.111.706-49 (APELADO), MARIA APARECIDA DE JESUS FERREIRA - CPF: 561.370.446-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR.
DESERÇÃO RECURSAL AFASTADA
.
DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO COMO CURADORA ESPECIAL
.
DISPENSA DE PREPARO RECURSAL.

PRELIMINARES DE
INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA E
AUSÊNCIA
DE CITAÇÃO
D
E

LITISCO
N
SÓRCIO

REJEITADAS
.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA DAR CUMPRIMENTO À SENTENÇA
.
COMPETÊNCIA
MANTIDA
.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRADIÇÃO COMPROVADA E ENTREGA DE DUT ASSINADO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELA TRANSFERÊNCIA E PELOS DÉBITOS POSTERIORES À VENDA. ART. 123, § 1º, DO CTB.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c obrigação de pagar, determinando a transferência de veículo automotor ao nome do réu e declarando sua responsabilidade exclusiva pelos débitos incidentes a partir de 14/03/2022, bem como condenando-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Discute-se
: (i) preliminares de incompetência absoluta e de nulidade por ausência de litisconsorte passivo;

(
i
i
)
exigência de preparo recursal em
recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial;

e (
iii
) responsabilidade pela transferência do veículo e pelos débitos posteriores à venda.

III. Razões de decidir

3.
A Defensoria Pública, ao atuar como curadora especial, é dispensada do preparo recursal, não se configurando deserção.

4.
Preliminares
de incompetência absoluta e de nulidade por ausência de citação da Fazenda Pública
rejeitadas, haja visto que a determinação de expedição de ofício ao Detran/MT para dar cumprimento
à
ordem de transferência do veículo e de débitos para o nome do réu não al
tera a competência
.

5.
Nos termos do art. 123, § 1º, do CTB, cabe ao adquirente promover a transferência do veículo no prazo legal
.

6.
Comprovada a tradição e a entrega do documento assinado, o alienante não pode responder por débitos posteriores à venda, sob pena de afronta à boa-fé e à segurança jurídica.

7.
A inércia do adquirente no registro não transfere ao vendedor encargos posteriores à tradição, sendo legítima sua responsabilização exclusiva pelos débitos.

IV. Dispositivo e tese

8.
Preliminares rejeitadas
.
Recurso
não
pr
ovido.

Tese de julgamento:

“1. A Defensoria Pública, quando atua como curadora especial, está dispensada do recolhimento de preparo recursal.

2.
A alegação de
incompetência absoluta e de nulidade por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário
não subsiste, tendo em vista que o fato de determinar ao Detran cumprir ordem de transferência de do bem e débitos não
o inclui automaticamente no polo passivo da demanda por ausência do interesse
.

3. Incumbe ao adquirente promover a transferência do veículo no prazo legal, respondendo pelos débitos incidentes após a tradição do bem.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.013, 1.014 e 85, §§ 2º e 11; CTB, art. 123, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
nº 1.700.060/MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 27.05.2020; STJ,
EAREsp
nº 978.895/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 04.02.2019.
TJMT,
RAC 1004194-54.2022.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
;
N.U 1000209-57.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES; N.U 1001191-89.2025.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação cível interposta por
RODRIGO BARBOSA MARTINS
contra a sentença proferida pelo Juízo da
10
ª Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
/MT, n
a

Ação de obrigação de fazer c/c obrigação de pagar

ajuizada
por

JOSÉ NASCIMENTO DE CAMARGOS
.

A sentença julgou
parcialmente procedentes os pedidos e determinou a transferência do veículo espécie/tipo FIAT/STRADA WK CC E, cor branca, placa BCA5A38, ano 2018/2018, Chassi 9BD57814FJY234974, para o nome do réu
,
declar
ou
a responsabilidade exclusiva
deste
pelo pagamento de todos os débitos (IPVA, multas, licenciamento e demais encargos) incidentes sobre o veículo a partir de 14/03/2022
e condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatíc
ios, estes fixados em
10% sobre o valor da causa
(id.
343992940
)
.

Determinou ainda,
ante a presunção de não cumprimento da ordem pelo réu, visto que citado por edital,
que
o Detran promove
sse
a transferência do veículo.

O
apel
ante
suscita a preliminar de
incompetência absoluta do Juízo
,
ao argumento de que a sentença impôs obrigação direta ao DETRAN/MT,
atraindo
competência das Varas da Fazenda Pública, por envolver questões correlatas a débitos tributários estaduais.

Alega, ainda, nulidade da sentença por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, afirmando que o DETRAN/MT e a Fazenda Pública Estadual possuem interesse jurídico direto na lide, uma vez que
atinge o registro de propriedade do veículo e débitos de natureza tributária
e assevera que
a ausência de sua inclusão no polo passivo viola o contraditório e a ampla defesa.

No mérito, sustenta que a sentença deve ser reformada,
pois a obrigação de comunicar a venda do veículo é do
alienante
e
que
este
não comprovou ter cumprido
essa
obrigação, sendo sua omissão a causa da manutenção dos débitos em seu nome. Defende que, embora caiba ao comprador promover a transferência formal do veículo, a ausência de comunicação da venda pelo vendedor impede que a responsabilidade pelos débitos seja atribuída exclusivamente ao adquirente.

R
equer
o
provimento do recurso para
julgar improcedente a demanda, afastando-se ou mitigando-se a condenação imposta
,
prequestiona

os
dispositivos
invocados
e,

a
o final, pugna pela condenação nos honorários de sucumbência (id.
343992941
).

O
apelad
o

arguiu a preliminar de deserção, ao argumento de que o apelante, citado por edital e representado pela Defensoria Pública como curador especial, não comprovou hipossuficiência econômica, não sendo automática a concessão da gratuidade da justiça.

Alega a inovação recursal, afirmando que as preliminares de incompetência absoluta e de nulidade por ausência de citação do DETRAN/MT não foram suscitadas na contestação, encontrando-se preclusas.

No mérito, defende que não comunicou a venda ao DETRAN por ausência de DUT devidamente assinado pelo comprador, documento indispensável à formalização do ato.

Requer a manutenção da sentença
(id.

343992943
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1. Da Deserção Recursal

O apelado sustenta que o recurso não foi devidamente preparado, razão pela qual deve ser reconhecida a deserção. Todavia, referido argumento não se sustenta diante das peculiaridades do caso concreto.

Conforme se depreende dos autos, o recurso foi interposto pela Defensoria Pública, atuando na qualidade de curadora especial do réu, ora apelante. Nessa condição, exerce função institucional de garantia do contraditório e da ampla defesa, especialmente nas hipóteses de revelia ou de incapacidade processual, nos termos da legislação processual vigente.

A Defensoria Pública, enquanto instituição essencial à função jurisdicional do Estado, goza de prerrogativas processuais próprias, dentre as quais se
inclui
a dispensa do recolhimento de preparo recursal quando atua na defesa de parte hipossuficiente ou na qualidade de curadora especial.

Essa prerrogativa decorre não apenas da legislação infraconstitucional que rege a instituição, mas também da própria natureza constitucional de sua atuação, orientada pelos princípios do acesso à justiça e da efetividade da tutela jurisdicional.

Sob a perspectiva da interpretação sistemática, a exigência de preparo recursal tem por finalidade evitar a interposição de recursos meramente protelatórios e assegurar o custeio do serviço judiciário. Entretanto, quando o recurso é interposto pela Defensoria Pública no exercício de função institucional, não se pode impor obstáculo financeiro que inviabilize o pleno desempenho de suas atribuições constitucionais.

Ademais, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que a Defensoria Pública é isenta do recolhimento de custas e preparo recursal quando atua em defesa de assistidos ou como curadora especial, não se configurando, portanto, hipótese de deserção.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que, sendo o recurso interposto pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, encontra-se dispensado o preparo recursal, razão pela qual rejeito a preliminar de deserção.

Nesse sentido o STJ decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO POR CURADOR ESPECIAL. INOCORRÊNCIA DE DESERÇÃO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL: EARESP 978.895/SP, REL. MIN. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJE 4.2.2019. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DA EMPRESA PROVIDOS.

1. A Corte Especial, apreciando Embargos de Divergência, de relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (
EAREsp
.

978.895/SP,
DJe
4.2.2019), pacificou o entendimento de que o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo.

2. Embargos de Divergência da Empresa providos para afastar a deserção, determinando o retorno dos autos ao Relator para que prossiga na análise do Recurso Especial.

(
EREsp
n. 1.700.060/MT, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 27/5/2020,
DJe
de 4/6/2020.)

Diante disso,
AFASTO
a preliminar arguida.

2. Da Competência

A determinação de expedição de ofício ao DETRAN/MT, para promover a transferência do veículo no prazo assinalado, não transmuda a natureza do provimento jurisdicional, que permanece centrado em obrigação de fazer (regularização registral) cumulada com declaração de responsabilidade exclusiva do réu pelos débitos posteriores à tradição (14/03/2022).

Trata-se de medida de efetivação do comando sentencial, adotada em razão das peculiaridades do caso, notadamente a citação por edital, que autoriza a inferência de baixa probabilidade de cumprimento espontâneo, valendo-se o juízo da via sub-rogatória, isto é, do cumprimento do ato por terceiro/órgão competente, para assegurar utilidade e efetividade ao julgado.

Nessa seara, o DETRAN restringindo-se a executar o ato administrativo necessário à alteração cadastral, sem que isso importe em providência constritiva sobre patrimônio, tampouco em inovação do título.

A ordem judicial não institui penhora, indisponibilidade ou qualquer restrição típica de expropriação, apenas operacionaliza a transferência registral determinada na sentença.

Assim, a expedição de ofício ao órgão de trânsito configura providência instrumental e acessória ao cumprimento da obrigação, compatível com o dever de concretização da tutela jurisdicional, sem alteração substancial da natureza do provimento e sem ampliação indevida do conteúdo condenatório.

Nesse sentido o RAC 1004194-54.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 30/10/2024, proferiu entendimento que:

“[...] a ação originária envolve lide judicial entre particulares, tratando-se de questão que envolve matéria de direito privado, tenho que a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício é incompetente para anular ou reformar a sentença que declarou inexistente o débito, razão pela qual tenho por imperioso reconhecer e declarar,
ex

officio
, a sua incompetência.

Ante ao exposto, com fulcro no art. 21-A, inc. II, alínea ‘a’, do RITJMT, DECLINO DA
COMPETÊNCIA
à uma das Câmaras de Direito Privado, mediante a redistribuição deste recurso na forma regimental, mediante as formalidades de praxe.”

Diante disso,
AFASTO
a preliminar arguida.

3. Da Citação do Detran/MT

Não reconhecida a alteração de competência, pois a controvérsia permanece circunscrita à obrigação de fazer consistente na regularização registral do veículo e à declaração de responsabilidade do réu pelos encargos a partir da tradição, não se demonstra interesse jurídico da Fazenda Pública apto a justificar sua citação ou intervenção.

Com efeito, a determinação de ofício ao DETRAN/MT não implica deslocamento da lide para o âmbito do contencioso fazendário, pois o órgão de trânsito atua, na hipótese, como destinatário de comando judicial meramente operacional, destinado a viabilizar a efetivação do julgado, sem que se discuta a validade de ato administrativo, nem se formule pretensão condenatória contra o Estado.

Do mesmo modo, a declaração de responsabilidade exclusiva do réu por IPVA, multas e licenciamento a partir de 14/03/2022 não tem por objeto desconstituir crédito tributário, anular lançamento, afastar exigibilidade ou impor obrigação à Fazenda.

Cuida-se de definição
inter
partes
, voltada a delimitar quem suportará os encargos entre autor e réu, sem prejuízo das prerrogativas da Administração para cobrança segundo seus procedimentos próprios.

Assim, inexiste razão para a citação da Fazenda Pública, pois não se identifica interesse jurídico direto, mas, quando muito, interesse econômico reflexo, insuficiente para impor sua integração ao polo passivo ou para atrair competência específica.

Eventual repercussão administrativa da transferência, inclusive para fins de cadastro e cobrança, decorre do cumprimento do comando judicial e do regime legal do registro, não de litígio instaurado contra o ente público.

Diante disso, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia se limita à
responsabilidade pela transferência da titularidade do veículo e pela assunção dos encargos a ele vinculados, notadamente aqueles de natureza tributária e administrativa.

Contextualizando a lide, narra o autor na exordial
,
que
em
março de 2022,

após negociação com pessoa identific
ada
como “Marcos
Algusto
”
,
vendeu seu veículo pelo valor de R$ 46.500,00, pago via
pix
.

O
automóvel e o DUT,
este
assinado e com firma reconhecida, foram entregues a terceiro indicado
, Rodrigo Barbosa Martins, ora apelante
, ajustando-se que a transferência seria realizada em até 30 dias para o
seu
nome.

A transferência não foi efetivada, e o veículo permaneceu em nome do autor, passando a constar débitos de IPVA e licenciamento.

Com efeito, a imposição da obrigação de transferir a titularidade e assumir os respectivos encargos prestigia os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da funcionalidade do sistema de trânsito.

Não se mostra razoável que o alienante permaneça indefinidamente vinculado a débitos e responsabilidades decorrentes de bem que já não integra seu patrimônio, sobretudo quando comprovada a tradição do veículo.

O
art. 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro é clar
o
ao estabelecer que, no caso de transferência de propriedade, o novo proprietário deverá, no prazo legal, adotar as providências necessárias à expedição de novo Certificado de Registro de Veículo.

Sob a ótica sistemática,
referido
dispositivo
se
harmoniza com o art. 134
,
do mesmo diploma, que impõe ao adquirente o dever de efetivar a regularização da titularidade, reforçando que os efeitos jurídicos
da propriedade
,
inclusive os de natureza tributária e administrativa
,
não podem ser dissociados do dever de registro.

Permitir que o adquirente se furte ao cumprimento desse dever legal significaria esvaziar a finalidade do sistema registral e transferir indevidamente ao alienante os riscos inerentes à inércia de terceiro.

Nesse contexto, a omissão do adquirente
,
ou de quem se comporte como tal
,
no cumprimento da obrigação legal de registrar a aquisição acarreta sua responsabilização por todos os efeitos decorrentes da propriedade.

Trata-se de consequência lógica do sistema normativo: quem detém a posse e usufrui do bem deve também suportar os encargos que lhe são inerentes.

A jurisprudência desta Corte, tem reiteradamente afirmado que a responsabilidade pela regularização da titularidade do veículo incumbe ao adquirente, não podendo o antigo proprietário ser penalizado pela desídia daquele que deixou de cumprir obrigação expressamente prevista em lei
.

Vejamos
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR.
NÃO TRANSFERÊNCIA PELO COMPRADOR. MANUTENÇÃO DE DÉBITOS EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO
. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO EM CARTÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

[...]

3.
O artigo 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro atribui ao comprador a obrigação de efetuar a transferência de titularidade do veículo no prazo de trinta dias, de modo que, ao entregar a autorização para transferência devidamente assinada, a vendedora exime-se de responsabilidade pela regularização documental
.

4. A omissão do comprador em promover a transferência gerou protestos e inscrição de débitos em dívida ativa em nome da apelante, o que configura violação a direitos da personalidade, com repercussões concretas em sua esfera jurídica, sendo inaplicável a tese de mero aborrecimento.

5. O dano moral decorrente de protesto indevido e inscrição em dívida ativa prescinde de comprovação específica, sendo presumido (dano moral in
re

ipsa
), conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6. A contradição entre a sentença e o acórdão proferido em agravo de instrumento, que reconheceu risco de dano irreparável para concessão de tutela antecipada, reforça o acerto da tese recursal.

7. O valor de R$ 10.000,00 a título de indenização mostra-se razoável e proporcional à gravidade dos danos, atendendo aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da responsabilidade civil.

8. Considerando o êxito integral do recurso, impõe-se a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, com majoração em razão da atuação em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O comprador é o responsável exclusivo pela transferência da titularidade do veículo automotor no prazo legal, conforme o art. 123, §1º, do CTB.

2. A omissão do comprador em realizar a transferência gera danos morais in
re

ipsa
ao vendedor quando comprovada a inscrição em dívida ativa e protesto decorrentes de débitos incidentes após a venda.

3. A indenização por dano moral, nesses casos, deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 123, §1º; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º.

(N.U 1000209-57.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 06/02/2026)
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO - COMUNICAÇÃO DE VENDA COMPROVADA - GRAVAME REGISTRADO - CONTRATO FIRMADO COM O APELADO - OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PELO ADQUIRENTE - ART. 123, §1º DO CTB - PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PRESENTES - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

1. A existência de contrato de alienação fiduciária, comunicação de venda registrada no sistema SENATRAN e gravame atrelado
ao nome do devedor são elementos suficientes para comprovar a tradição do bem e a vinculação contratual, possibilitando o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

2. Nos termos do art. 123, §1º do CTB, é obrigação do adquirente providenciar a transferência da titularidade do veículo no prazo de 30 dias, não podendo a credora fiduciária ser prejudicada pela inércia do comprador.

3. jurisprudência consolidada admite o prosseguimento da ação de busca e apreensão mesmo quando o veículo permanece registrado em nome de terceiro, desde que comprovada a tradição do bem ao devedor e a constituição da garantia fiduciária.

Recurso
provido.-

(N.U 1001191-89.2025.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 02/12/2025)
.

Diante dessas considerações, impõe-se a manutenção da sentença, pois restou demonstrada a responsabilidade do réu pela transferência do veículo para seu nome.

Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante d
o expost
o,
REJEITO as preliminares arguidas
e
NEGO PROVIMENTO ao recurs
o, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2º e §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026